Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-15.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO

Ementa:
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante a impossibilidade de agravamento da situação da autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do auxílio-doença devido desde a data do indeferimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §4o, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000342-15.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado GILMAR HONORATO
CANJO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V. U .", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15981
Apelação/Reexame Necessário: 1000342-15.2018.8.26.0664
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Gilmar Honorato Canjo
Recorrente: Juízo ex officio
ACIDENTÁRIO - Perícia que reconhece incapacidade parcial
e permanente. Hipótese de concessão de auxílio-acidente.
Mantida, contudo, a sentença que julgou procedente a
ação para determinar a concessão de auxílio-doença, ante
a impossibilidade de agravamento da situação da
autarquia em sede de reexame necessário. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devido o restabelecimento do
auxílio-doença devido desde a data do indeferimento
administrativo.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §4o, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
réu
improvido
e
reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 146/148, que
julgou procedente a ação acidentária para o restabelecimento de auxílio-doença,
acrescenta-se que, inconformado, o autor opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados, após, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia que não foram preenchidos os
requisitos para a concessão do benefício, pois o autor continuou trabalhando após o
ajuizamento da demanda, confirmando que estava capaz para o exercício de suas
atividades laborais habituais. Subsidiariamente, sustenta que não pode ser pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
juntamente com o salário o benefício concedido, devendo ser abatidos dos
atrasados os períodos em que recebeu salário. Por fim, assevera que a DIB deve
iniciar-se na data da juntada do laudo pericial. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o apelado sustenta que o
recorrente renova na apelação, o que não é admitido. Ademais, ressalta que
ingressou com ação trabalhista contra a sua empregadora e realizaram um acordo
judicialmente, por isso recebeu verbas trabalhistas e não porque retornou ao
trabalho. No mais, requereu a manutenção do julgado, com a majoração da verba
sucumbencial (fls. 178/216).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alegou, no exercício da atividade laborativa de magarefe (abatimento de
animais), na empresa Frigorífico Boi Mix Ltda, sofreu acidente de trabalho, em
25/02/2016, quando um boi caiu nas suas costas, causando-lhe ferimentos na
coluna vertebral, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 31),
bem como a concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho,
vigente entre 12/03/2016 e 10/03/2017 (fls. 35).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 87/111),
destacando o perito que identificou pelo exame físico que o obreiro apresenta
limitação de amplitude de movimento da coluna lombar em grau moderado a
severo.
Explicou o médico, ao responder os quesitos, que o
segurado não apresenta redução e sim incapacidade para atividade que realizava
anteriormente, apresentando sintomas de parestesia e dor importante para os
membros inferiores por compressão radicular, uma vez que as vértebras
apresentam anteriorizadas visíveis a compressão radicular, sendo uma situação
irreversível e crônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Concluiu o jurisperito que o obreiro apresenta uma
incapacidade total e temporária, por apresentar um quadro de fratura da coluna
lombar associada com espondilolistese (complicação relacionada a fratura).
Com base no exame pericial, o pedido foi julgado
procedente para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário,
desde a data do indeferimento administrativo (fls. 50), com atualização a partir de
cada vencimento e com acréscimo de juros de mora, conforme os temas 810 do STF
e 905 do STJ. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação até a data da sentença.
Pois bem.
Conforme se verifica da leitura do laudo pericial, a
partir do exame clínico e da análise dos exames complementares e demais
documentos médicos acostados aos autos, concluiu o expert que o segurado é
portador de uma incapacidade total e temporária, mas nos quesitos respondidos
traz que é uma incapacidade parcial e permanente (quesito "g" - fls. 110).
Com a devida vênia do entendimento do I. Magistrado,
apesar da contradição apresentada na conclusão, mas o conjunto probatório
apontava para a concessão do benefício de auxílio-acidente, este sim compatível
com o quadro de incapacidade parcial e permanente descrito pelo perito, posto que
a lesão é crônica e irreversível, diversamente do que restou decidido na sentença.
Por outro lado, é certo que a decisão ora analisada,
não impugnada pelas partes neste aspecto, concedeu benefício de auxílio-doença,
de maneira que a modificação do julgado implicaria em agravamento da situação do
INSS, o que é vedado em sede de reexame necessário, nos termos da Súmula 45 do
STJ, já que o auxílio-acidente tem caráter permanente, ao contrário do auxílio-
doença que é pago por um período de tempo menor.
Em reforço ao exposto, veja-se o seguinte aresto do
Superior Tribunal de Justiça, que trata da impossibilidade de agravamento da
situação do INSS em reexame necessário:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC.
OMISSÃO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
INEXISTÊNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME
NECESSÁRIO.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
DAQUELE RECONHECIDO NA SENTENÇA. AGRAVAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
À
FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos.
2. Esta Casa possui entendimento no sentido de que a
determinação, na sentença, de concessão de benefício
acidentário diverso do requerido na inicial não configura
julgamento extra ou ultra petita.
(Precedentes: REsp 1320249/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe 17/5/2013; AREsp 239301/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 20/11/2012; REsp 1227530/PR,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 8/8/2012;
AgRg no REsp 1305049/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 8/5/2012).
2. Todavia, a remessa obrigatória dos autos ao Tribunal ad
quem, para confirmação de sentença desfavorável à
Fazenda Pública, tem por escopo proteger a União, o
Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas
autarquias e fundações de direito público contra eventual
desacerto da decisão.
3. A prestação jurisdicional a ser entregue, em sede de
reexame necessário, limita-se à análise quanto à correção
ou não da sentença contrária aos entes públicos
enumerados, motivo pelo qual não se revela possível
substituir o benefício previdenciário reconhecido pelo juiz
de primeiro grau por outro mais vantajoso ao segurado,
em detrimento do interesse coletivo. Inteligência dos arts.
475, I, e 515, ambos do CPC.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no
sentido de ser defeso agravar a situação da Fazenda
Pública em sede de remessa oficial. Incidência do óbice
da Súmula n. 45/STJ.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos
probatórios dos autos, expressamente consignou estar
evidenciado o nexo causal entre a incapacidade do autor e
a atividade laborativa. A alteração das conclusões do
acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
1379494/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013)
(negritei)

Assim, fica mantida a sentença tal como lançada,
sendo devido o benefício de auxílio-doença.
Quanto a prova técnica, ficou esclarecido o necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por
confirmar seu teor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Assim, faz jus o autor à concessão do benefício de
auxílio-doença por acidente do trabalho, desde 22/08/2017, data do indeferimento
administrativo (fls. 50), já que desde o infortúnio está incapacitado.
A alegação autárquica de que o benefício ora
concedido é inacumulável com o salário percebido, não merece guarida porque
comprovou o apelado que realizou acordo trabalhista com a empregadora após
sofrer o acidente e não ter mais condições de retornar a exercer as antigas funções,
conforme se depreende da sentença homologatória de acordo, no âmbito da Justiça
Trabalhista (fls. 215/216).
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Eventuais prestações em atraso devem ser pagas em
uma única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na
forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam
fixados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como para
determinar que sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo com o
disposto na Lei no 11.960/2009, e atualização monetária pelo IPCA-E.
Nuncio Theophilo Neto
Relator